Tribunal: TJDFT
Processo: 0712865-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712865-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MIGUEL DUARTE FILHO D E S P A C H O Vistos, etc. Nada a prover quanto à manifestação de ID 28068331, visto que exaurida a prestação jurisdicional por esta instância recursal. Tendo sido certificado o transito em julgado do presente recurso no ID 28047784, relativamente ao acórdão de ID 27327897, arquive-se com as cautelas de praxe. Cumpra-se. Brasília, 12 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator